Tribunal: STF
Processo: RE 1433509
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 54, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TFRM – TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS. LEI ESTADUAL N. 19.976/2011. COMPETÊNCIA. ART. 23, XI, CR. BASE DE CÁLCULO. TONELAGEM. PARÂMETRO. ART. 150, IV, CR. OBSERVÂNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. O registro, o acompanhamento e a fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais é competência atribuída constitucionalmente aos entes federativos (art. 23, XI, CR). Atribuída competência aos Estados para exercerem poder de polícia sobre a atividade de pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios, a instituição de taxa para o custeio da atividade estatal encontra respaldo no art. 145, inciso II, da CR. A tonelagem de recursos minerais extraídos não é a base de cálculo da TFRM, mas apenas parâmetro adotado para definir o valor a ser cobrado do contribuinte, o que se revela em consonância com a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. Estimada pelo legislador a correspondência do valor cobrado a título de TFRM com o custo da atividade estatal e não havendo demonstração nos autos de que esteja dissociado dos gastos suportados com o exercício do poder de polícia, afasta-se a alegação de violação do inciso IV do art. 150 da Constituição da República (princípio do não confisco). Ocorre bis in idem quando um mesmo ente institui diversos tributos com o mesmo fato gerador, situação que não se aplica na espécie, uma vez que o art. 9º-A da Lei n. 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais confere ao contribuinte da TFRM que também seja contribuinte da TFAMG a possibilidade de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a ser recolhido da TFRM.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 58)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 20, IX e § 1º, 22, XII e 176, § 1º, da Constituição da República, buscando demonstrar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 19.976/2011.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifico que a controvérsia dos autos foi objeto de análise por esta Corte, no âmbito da ADI 4785, de minha relatoria, DJe 14.10.22. Na oportunidade, o STF declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 19.976/2011, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 



    2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 



    3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 



    4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 



    5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



    6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 



    7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010.



    8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado-membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 



    9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 



    10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência.”



    Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência da Corte, descabe o provimento do apelo extremo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente